Tribunal: STF
Processo: RE 97545
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
Perdão judicial. Não se confunde com causa de isenção de pena. Não lhe é extensivo o disposto no art. 22, do Código Penal. Código Penal, art. 121, § 5°. Faculdade do juiz de deixar de aplicar a pena, em hipóteses previstas em lei. O perdão judicial pressupõe condenação. Não se estende aos efeitos secundários próprios da sentença condenatória. Recurso extraordinário conhecido e provido .